Tribunal: TJES
Processo: 5001254-91.2021.8.08.0064
Classe: Petição Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-91.2021.8.08.0064
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: BANCO C6 S.A.
APELADO: LUCE MAR SATHLER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001254-91.2021.8.08.0064
ORIGEM:
Juízo de Ibatiba - Vara Única

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LUCE MAR SATHLER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DESCONHECIDAS. DADOS PESSOAIS INCONSISTENTES. CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE CIDADE DISTANTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do valor de R$ 8.188,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.188,00 a título de danos morais, sendo determinada ainda a devolução, pela parte autora, do montante auferido a partir da contratação desconstituída na hipótese, no importe de R$ 13.846,00. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2).
Em análise à contratação impugnada na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendendo pela existência de elementos suficientes à identificação da irregularidade da contratação em comento. Isso porque, efetivamente, os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente apresentam diversas discrepâncias cadastrais, especialmente quanto aos dados pessoais do consumidor (sendo incongruente endereço residencial indicado em contrato), valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Presidente Bernardes/SP) em relação ao local de residência da Recorrida (Ibatiba/ES) e o próprio local indicado como lugar da celebração do contrato (Lajinha/MG), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação.

(3). Nesse sentido, irretocável o comando sentencial
no tocante à repetição de indébito, observado o prejuízo efetivamente verificado no caso concreto, bem como ressalvada a restituição das partes ao
status quo ante
.

(4). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário da Recorrida, ao que se soma ainda a fragilidade da consumidora (especialmente, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa), razão pela qual compreendo que o valor arbitrado na hipótese não exorbita a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser mantido o montante fixado na hipótese, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)